Tribunal: STF
Processo: HC 251618
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (HC 975.641/SP - eDOC 11).



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade da busca veicular motivada por denúncias anônimas, com a consequente absolvição do paciente. Caso o pleito não seja atendido, pugna-se pela concessão do regime aberto ou semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. De início, observo que o Presidente do STJ indeferiu liminarmente o HC 975.641/SP por se tratar de matéria veiculada nos HCs 971.320/SP, 952.428/SP e 943.792/SP, ressaltando que a inadmissível reiteração obsta o prosseguimento do feito, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 230.896 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2023, grifei)



    Outrossim, verifico que as alegações de constrangimento ilegal versadas na inicial são as mesmas daquelas veiculadas no HC 245.995/SP e no HC 248.213/SP, de minha relatoria, aos quais neguei seguimento monocraticamente por não antever legalidade flagrante e tampouco visualizar hipótese de concessão da ordem de ofício, entendimento que foi referendado em sede de Agravo Regimental pela Segunda Turma deste STF.



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente